Tribunal: TJSP
Processo: 2304007-30.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decreto Legislativo no 1.852, de 21 de dezembro de 2020, que susta os efeitos do Decreto no 26.012/2020 que declara imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação, destinado a implantação da nova sede da Secretaria da Educação de Sorocaba e dá outras providencias. Competência do Legislativo de que trata o artigo 20, IX, da Carta Estadual, que se

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Decreto Legislativo no 1.852, de 21 de dezembro de 2020, que susta os efeitos do Decreto no 26.012/2020 que declara imóvel de utilidade pública para fins de desapropriação, destinado a implantação da nova sede da Secretaria da Educação de Sorocaba e dá outras providencias. Competência do Legislativo de que trata o artigo 20, IX, da Carta Estadual, que se restringe a atacar: a) o ato normativo do Poder Executivo; b) o ato normativo que exorbite do poder regulamentar. Decreto no 26.012/2020 que tratando de ato individualizado de desapropriação não é ato normativo, mas, sim "ato administrativo", com produção de efeitos concretos, o que afasta a possibilidade de análise nesta via. Ausência de interesse de agir na modalidade adequação. Carência da ação. Precedentes da Corte. Processo extinto, sem julgamento do mérito, ao teor do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.